Tribunal: TJBA
Processo: 8062720-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062720-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE FONSECA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CLAUDIA MENDES DE SOUZA CAIRO registrado(a) civilmente como CLAUDIA MENDES DE SOUZA CAIRO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NATUREZA DO ATO JUDICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por considerar que o ato judicial recorrido — determinação de expedição de ofício para quantificação de valores antes de eventual constrição — possui natureza de despacho de mero expediente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o ato judicial que ordena a expedição de ofício a terceiro, com o intuito de elucidar valores para futura e eventual constrição, caracteriza-se como decisão interlocutória recorrível ou despacho de mero expediente irrecorrível.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil estabelece que os despachos são atos de mero expediente destinados a dar andamento ao processo, sendo, por regra, irrecorríveis.

4. A determinação de expedição de ofício para instrução e preparo de futura fase executiva não possui carga decisória imediata nem gera gravame definitivo à parte, tratando-se de diligência que impulsiona o processo rumo à fase de quantificação.

5. A mera perspectiva ou finalidade de uma constrição futura não transmuda a natureza instrutória do ato para decisão interlocutória, mantendo-se o óbice de recorribilidade previsto no artigo 1.001 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O ato judicial que determina a expedição de ofício para quantificação de valores devidos, sem efetivar ou determinar de imediato a constrição patrimonial, possui natureza de despacho de mero expediente e é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8062720-75.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED, e, como Agravado, WAGNER CARLOS HENRIQUE FONSECA DE ALMEIDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça